Tribunal: TCU
Processo: 021.176/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11702/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, e 1.8.5, do Acórdão 8696/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.8.4, do Acórdão 8696/2017-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuação de seu monitoramento, conforme dispõe o art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução TCU 315/2020; c) encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep); e d) apensar o presente processo ao TC Processo 024.045/2013-6 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.176/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.